Tribunal: TJSP
Processo: 2103755-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de organização criminosa. Soltura pela inexistência de motivo para a prisão preventiva, e concessão de prisão domiciliar. Não conhecimento. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Demora justificada e razoável. Soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de organização criminosa. Soltura pela inexistência de motivo para a prisão preventiva, e concessão de prisão domiciliar. Não conhecimento. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Demora justificada e razoável. Soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada a Ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103755-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é impetrante TATIANE
DE OLIVEIRA e Paciente DENISE MIRANDA SOBREIRA BISPO, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 2o VARA DA COMAARCA DE PACAEMBU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103755-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22.630 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2103755-11.2020.8.26.0000
Impetrante: TATIANE DE OLIVEIRA
Paciente: DENISE MIRANDA SOBREIRA BISPO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE PACAEMBU
Voto no 22.630
Habeas Corpus. Crime de organização criminosa. Soltura pela
inexistência de motivo para a prisão preventiva, e concessão de
prisão domiciliar. Não conhecimento. Alegação de excesso de
prazo na formação da culpa. Demora justificada e razoável.
Soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Impetração conhecida
em parte, e, na parte conhecida, denegada a Ordem.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor da Paciente alegando-se, em síntese, que
está presa cautelarmente, desde 19.09.2019, pela
prática do crime de organização criminosa. Alega
sofrer
constrangimento
ilegal
por
parte
da
Autoridade Coatora em razão de excesso de prazo na
formação da culpa, sem que ao menos tenha se
encerrado a instrução criminal. Alega também que: 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103755-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22.630 - AR
3
as
hipóteses
da
prisão
preventiva
não
são
incidentes; 2. a Paciente é mãe de crianças de 04 e
05 anos, além de ser arrimo de família; 3. a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão é
suficiente no caso, em especial o benefício da
prisão
domiciliar;
4.
a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de
inocência; 5. em razão da Pandemia de COVID-19 que
assola o País e o mundo, as unidades prisionais não
tem condições de conter a disseminação do vírus,
devendo seguir as orientações da Recomendação no 62,
do Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja revogada a
prisão preventiva, com expedição de alvará de
soltura (fls.01/06). Vieram documentos (fls.07/12).
Negada a medida liminar (fls.14/16), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.20/24).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.27/30).
É o relatório.
A Impetração deve ser conhecida em
parte, e, na parte conhecida, a Ordem deve ser
denegada.
O não conhecimento diz respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103755-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22.630 - AR
4
pedidos de soltura, por inexistência de motivo para
a prisão, e concessão de prisão domiciliar os quais
já foram objeto de análise e decisão por esta Corte
no
HC
n°
2003595-75.2020.8.26.0000,
j.
em
13.02.2020, tal qual já adiantado no despacho de
indeferimento da medida liminar (fls.15/16).
Não
sendo
possível
reapreciar
matéria já decidida por este Tribunal, a única
solução possível é o não conhecimento da Impetração
nestas partes, sendo esse o entendimento pacificado
no Superior Tribunal de Justiça (HC no 23402/SP,
rel. Min. José Arnaldo Fonseca, 5a T., j. em
25.11.12 sem destaque no original):
“PROCESSUAL
PENAL

HABEAS
CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DISCUSSÃO
SOBRE CO-AUTORIA
EXAME DE PROVA
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.
Tratando-se de mera reiteração de pedido,
com os mesmos fundamentos, não se conhece do remédio
constitucional . Por outro lado, a discussão acerca da co-
autoria demandaria o exame de provas, situação não
permitida pela via estreita do habeas corpus. Ordem não
conhecida”.
O
conhecimento
diz
respeito
ao
fundamento de soltura por excesso de prazo e pela
pandemia Covid-19, com denegação da Ordem, em
poucos,
mas
consistentes,
argumentos:
1.
as
informações da Autoridade Coatora indicam que: a. a
Paciente foi denunciada por organização criminosa e
teve sua prisão preventiva decretada em 16.05.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103755-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22.630 - AR
5
(fls.184/194 dos autos de origem); b. a Paciente
teve, por duas vezes, Defensor indicado pelo convênio Defensoria/OAB e em ambas constituiu
Defensor logo em seguida, sendo que o primeiro deles
se omitiu na apresentação da resposta escrita; c. em
29.10.2019, foi determinado o prosseguimento do
feito, determinando-se a inquirição das testemunhas
e o interrogatório da Paciente (fls.322/323 dos
autos principais); d. em 22.11.2019, foi indeferido
o
pedido
de
revogação
da
prisão
preventiva
(fls.329/338 dos autos principais); e. a Paciente
constituiu novo Defensor o qual apresentou pedido de
relaxamento da prisão por excesso de prazo, sendo
indeferido em 29.01.2020 (fls.386/387 dos autos
principais); f. em 22.04.2020, a prisão preventiva
da Paciente foi novamente analisada e mantida
(fls.449/450); 2. das informações, vê-se que a
instrução está em curso, não se podendo cogitar de
excesso de prazo; 3. não se visualiza demora
exorbitante a justificar a Ordem, mas o contrário,
pois os procedimentos adotados seguem seu curso
normal, e o tempo despendido não é de ser imputado à
Autoridade Coatora; 4. a alegação de excesso de
prazo para encerramento da instrução não é, por si
só,
suficiente
para
sua
soltura,
quando
principalmente: a. está demonstrada a inexistência
de responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. trata-se de situação excepcional, impondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103755-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22.630 - AR
6
análise diversa sobre a questão de eventual demora
processual, nos termos do artigo 798, § 4°, do
Código de Processo Penal; 5. sobre a questão da
demora processual, há de se lembrar o que já foi
decidido:
a.
por
esta
Câmara
(HC
n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103755-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22.630 - AR
7
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”.
De
outra
parte,
a
soltura
da
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103755-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22.630 - AR
8
da Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, não sendo apresentado
qualquer documento nesse sentido; 4. também não há
comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, conhece-se em parte
da Impetração, e, na parte conhecida, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR